Tribunal: TJSP
Processo: 0000721-87.2015.8.26.0563
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0000721-87.2015.8.26.0563/50000, da Comarca de São Bento do Sapucaí, em que é
parte embargante ANA RIBEIRO LEAL, e a parte embargada MARIA APPARECIDA
DERRICO FORTES, THEREZINHA ELIZABETI DERRICO MENDES, MARTHA
ANTONIETA DERRICO, MARIA DO CARMO DERRICO, ANTONIO JOSÉ
DERRICO, Izilda Ramos Ferreira Derrico, Laercio Ferrari Fortes, Jose Roberto
Mendes.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000721-87.2015.8.26.0563/50000 -
Voto no: 4870 *mm/lp
2/5
Voto no: 4870
Embargos de declaração no: 0000721-87.2015.8.26.0563/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Bento do Sapucaí
Foro de origem: Foro de São Bento do Sapucaí
Vara de origem: Vara Única
Juiz(a) de origem: Fábio Franco de Camargo
Embargante: ANA RIBEIRO LEAL
Embargado(a): MARIA APPARECIDA DERRICO FORTES, THEREZINHA
ELIZABETI DERRICO MENDES, MARTHA ANTONIETA DERRICO, MARIA
DO CARMO DERRICO, ANTONIO JOSÉ DERRICO, Izilda Ramos Ferreira
Derrico, Laercio Ferrari Fortes, Jose Roberto Mendes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Decisão
fundamentada. Caráter infringente do recurso. Medida
manifestamente protelatória. Prequestionamento que não
dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC,
com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
1046/1054, que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o
embargado acórdão no que tange à fundamentação da decisão com base na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000721-87.2015.8.26.0563/50000 -
Voto no: 4870 *mm/lp
3/5
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que foi mantida a decisão de 1a instância por seus próprios
fundamentos com base no artigo 252 do Regimento Interno do TJ/SP, não havendo
qualquer irregularidade quanto a isso.
Ademais, os argumentos trazidos nas razões de apelação, bem como o
conjunto probatório, foram devidamente apreciados, restando insuficientes à declaração
da posse mansa, pacífica e ininterrupta da parte ora embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000721-87.2015.8.26.0563/50000 -
Voto no: 4870 *mm/lp
4/5
Logo, acertadamente a decisão embargada conclui que "inexistem
documentos ou depoimentos pessoais aptos a comprovar a posse da parte recorrente à
propriedade, entretanto, comprovado o exercício da posse pelas partes recorridas na
propriedade, de modo a ser ratificada a prática da turbação alegada aos outros no
1000150-65.2016.8.26.0563, em apenso" (fls.1053).
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025 do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000721-87.2015.8.26.0563/50000 -
Voto no: 4870 *mm/lp
5/5
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)